Tribunal: TJPA
Processo: 0821501-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821501-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLEBSON VIANA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821501-73.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Lucas Craveiro de Souza (OAB/PE nº 56.926)

IMPETRADO: Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém

PACIENTE: CLEBSON VIANA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. Vania Fortes Bitar

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. ATO SUBSEQUENTE LEGÍTIMO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I –
Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente no curso da Ação Penal nº 0823068-03.2024.8.14.0401, em razão de flagrante delito por tráfico de entorpecentes, realizado no momento do cumprimento de mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém. A defesa alega nulidade da prisão por suposto abuso de autoridade e realização de busca domiciliar sem autorização judicial.

II –
Questões em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação judicial cinge-se a:
(i) saber se o ingresso dos policiais civis na residência do paciente, com fundamento em mandado de prisão, violou a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF); e

(ii) saber se as provas colhidas na residência e em local posteriormente indicado pelo paciente caracterizam flagrante forjado, apto a contaminar de nulidade o procedimento de flagrante e a prisão preventiva.

III –
Razões da decisão

3. O ingresso dos policiais no domicílio do paciente, no curso de diligência destinada ao cumprimento de mandado judicial de prisão, não configura violação ao domicílio, tratando-se de medida autorizada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

4. Conforme os autos, durante a abordagem para cumprimento do mandado, foram encontrados com o paciente entorpecente e materiais para acondicionamento da droga, configurando situação de flagrância. O paciente, de forma espontânea, confessou a posse do material ilícito e indicou local onde haveria maior quantidade de droga, a qual foi efetivamente apreendida, circunstância que afasta a alegação de forjamento.

5. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de divergências probatórias entre a versão defensiva e os relatos constantes do auto de prisão em flagrante, sendo tema a ser resolvido no curso da instrução penal.

IV –
Dispositivo

6. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer o writ e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
habeas corpus

para declaração de nulidade das provas e trancamento da ação penal
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Craveiro de Souza (OAB/PE nº 56.926), em favor de
CLEBSON VIANA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que manteve a prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal nº 0823068-03.2024.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi preso em sua residência no dia 31/10/2024, por volta das 15h10, em cumprimento de mandado de recaptura expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém (processo nº 0010686-05.2015.8.14.0020.01.0001-18).

Informa que, durante a diligência, a polícia civil teria realizado, sem ordem judicial, busca domiciliar na residência do paciente, onde não se encontrou qualquer material ilícito. Após, o paciente teria sido forçado a acompanhar os policiais a uma área de mata na invasão “Buraco Fundo”, no distrito de Icoaraci, onde foram encontradas porções de substância semelhante ao entorpecente “oxi”. O paciente nega qualquer relação com os entorpecentes apreendidos, assim como nega ter indicado o local de sua localização.

Sustenta a impetração, portanto, que a prisão em flagrante foi forjada, com vício de origem em busca domiciliar ilegal e imputação da posse de drogas que teriam sido encontradas em local distante de sua residência.

Argumenta-se, ainda, que não houve situação de flagrante delito nos moldes do art. 302 do CPP, e que toda a prova derivada dessa atuação policial deve ser considerada ilícita, nos termos do art. 157 do CPP e da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ressalta-se que o paciente possui duas condenações pretéritas, datadas de 2007 e 2011, com última condenação há mais de 10 anos, tendo, desde então, se dedicado ao trabalho lícito como ajudante de pedreiro.

O pedido liminar visa o reconhecimento da nulidade das provas e o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar, com o trancamento definitivo da ação penal movida contra o paciente.

Após indeferida a liminar e prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo
conhecimento

do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Lucas Craveiro de Souza, em favor de Clebson Viana dos Santos, atualmente recolhido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel IV, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0823068-03.2024.8.14.0401.

A defesa alega, em síntese, a nulidade das provas obtidas pela autoridade policial sob o fundamento de que o ingresso dos agentes de segurança pública na residência do paciente se deu à revelia de autorização judicial específica, em evidente violação ao domicílio, bem como a ocorrência de flagrante forjado, o que tornaria ilícitas as provas obtidas e, por conseguinte, injustificada a segregação cautelar mantida pela autoridade apontada como coatora.

Consta dos autos, e especialmente do decreto prisional, que o Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NIP) vinha, ao longo de aproximadamente vinte dias, monitorando o paciente em decorrência de diversas denúncias anônimas recebidas, dando conta de que este estaria recebendo grandes quantidades de substância entorpecente para fins de distribuição e revenda na cidade de Belém.

Diante do cruzamento dessas informações, os agentes descobriram que havia em desfavor do paciente mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém. Na data de 31 de outubro de 2024, policiais civis dirigiram-se até a residência do paciente, situada em área urbana do município, com o objetivo de dar fiel cumprimento à ordem judicial de recaptura.

Durante a diligência, o paciente foi localizado no interior do imóvel, e ao ser abordado, foi realizada revista pessoal, ocasião em que se encontraram, em sua posse, um invólucro plástico contendo substância análoga à “pedra de óxi” e grande quantidade de sacos plásticos comumente utilizados para embalo de entorpecentes. Com ele também foi apreendido um aparelho celular da marca Tecno Spark, de cor preta e branca.

Segundo os relatos policiais, corroborados nos autos do auto de prisão em flagrante, o próprio paciente teria confessado a propriedade da substância ilícita e informado que haveria porção ainda maior da droga oculta na Invasão do Buraco Fundo, localizada no distrito de Icoaraci. Em deslocamento ao local, acompanhado pelos agentes, teria o paciente indicado uma área de mata onde foram localizados dois invólucros grandes contendo substância semelhante à já apreendida, totalizando expressiva quantidade de entorpecente.

A controvérsia posta à apreciação desta Corte diz respeito à regularidade do ingresso policial no domicílio do paciente para fins de cumprimento do mandado de prisão, bem como à licitude da prisão em flagrante decorrente da apreensão de substância entorpecente e demais elementos vinculados ao crime de tráfico de drogas, supostamente praticado pelo paciente.

A defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por violação de domicílio, ausência de justa causa e desvio de finalidade da ordem judicial que autorizava tão somente a captura do paciente, o que, em seu entender, contaminaria todos os elementos de prova subsequentes.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito das Cortes Superiores, no sentido de que o ingresso em domicílio para cumprimento de mandado de prisão não configura violação ilegal à garantia constitucional da inviolabilidade do lar, prevista no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. Cuida-se de medida excepcional amparada por ordem judicial regularmente expedida e fundada em título executivo judicial.

No caso concreto, os policiais civis, após monitoramento do paciente por cerca de vinte dias, obtiveram confirmação da existência de mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções Penais de Belém. De posse de tal mandado, dirigiram-se ao endereço do paciente, onde lograram êxito em localizá-lo e efetuar sua captura, nos estritos termos da ordem judicial.

Durante o cumprimento da medida judicial, e no exato momento da abordagem, foram encontrados com o paciente elementos concretos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente a posse de entorpecente e materiais típicos do comércio ilícito de drogas (sacos plásticos para embalagem). Além disso, segundo os relatos colhidos nos autos, não infirmados por elementos robustos em sentido contrário, o próprio paciente teria, de forma espontânea, confessado a propriedade do material ilícito e indicado o local onde armazenava quantidade ainda maior da droga.

O deslocamento até a Invasão do Buraco Fundo e a consequente apreensão de entorpecente em área de mata adjacente decorrem, portanto, da colaboração ativa do próprio paciente, em momento imediatamente subsequente à sua abordagem, o que afasta a tese de “flagrante forjado” ou de abuso de autoridade. Não se trata, aqui, de produção artificiosa de prova nem de atuação policial desvinculada de causa legítima, mas de desdobramento natural da prisão em flagrante, calcada em situação típica prevista no artigo 302, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

Nesse tópico, necessário sopesar que revela-se inviável, na estreita via do habeas corpus, o cotejo das provas dos autos a fim de emitir juízo quanto às divergências entre as versões dos fatos apresentados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e aqueles aduzidos pela Defesa do paciente na presente impetração, provindo o esclarecimento dos fatos das provas a serem produzidas durante a instrução processual.

Ademais, a apreensão de entorpecentes em local indicado pelo próprio custodiado revela a contemporaneidade da conduta ilícita, cuja materialidade está consubstanciada na apreensão, confissão e nos relatos colhidos no curso da lavratura do auto de prisão em flagrante.

Conclui-se, portanto, no sentido de reconhecer como regular o ingresso em domicílio, sem mandado de busca e apreensão, quando amparado por mandado de prisão e, sobretudo, quando há flagrante delito contemporâneo à diligência. Também o reconhecimento da validade de apreensões realizadas com o auxílio do custodiado, após sua detenção, em continuidade da diligência iniciada legalmente.

Dessa forma, inexistem nos autos elementos concretos e objetivos que permitam reconhecer qualquer ilegalidade flagrante na atuação policial ou no decreto de prisão preventiva mantido pela autoridade coatora. Ao contrário, a diligência policial desenvolveu-se em estrita observância ao princípio da legalidade e com respeito aos limites da ordem judicial originária.

As alegações defensivas, ainda que formuladas com zelo técnico, não encontram respaldo fático-jurídico suficiente para infirmar a higidez do procedimento que culminou na segregação cautelar do paciente, cuja prisão, cumpre reafirmar, decorreu de mandado judicial legítimo e foi sucedida por situação de flagrante delito devidamente documentada nos autos.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus, por inexistência de ilegalidade flagrante ou abuso de autoridade na atuação da força policial, reputando-se regular o ingresso no domicílio do paciente para cumprimento de mandado de prisão em aberto e igualmente legítima a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes, nos termos delineados neste voto.

É como voto.

Belém, 28/03/2025